Tribunal: TJSP
Processo: 1005163-90.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. Empréstimo consignado – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora que pede a anulação do empréstimo e a fixação de indenização por danos morais – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não implica na imediata inversão do ônus da prova – Autora que conferiu a posse de seu cartão e senha para sua neta para sacar o benefício

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. Empréstimo consignado – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora que pede a anulação do empréstimo e a fixação de indenização por danos morais – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não implica na imediata inversão do ônus da prova – Autora que conferiu a posse de seu cartão e senha para sua neta para sacar o benefício previdenciário a pedido dela – Neta da suplicante que foi vítima de um golpe praticado por duas moças, que acabaram por subtrair o cartão e firmar empréstimo – Caracterização de culpa exclusiva da vítima, quanto aos sigilo de sua senha pessoal, infringindo o dever de guarda e zelo com seu cartão – Nada há nos autos a evidenciar defeitos na prestação de serviço da instituição financeira pela fraude bancária sofrida pela recorrente – Hipótese que exclui a responsabilidade civil e consumerista da instituição financeira recorrida pelos prejuízos patrimonial e moral, nos termos do disposto no artigo 14, §3o, inciso II do Código de Defesa do Consumidor – Sentença mantida– Recurso não provido.